Tribunal: TJDFT
Processo: 0012884-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ACOMPANHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA. CONEXÃO DA MATÉRIA COM A AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA PARA A COBRANÇA DOS CHEQUES EMITIDOS EM DECORRÊNCIA DESSA CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MÁ-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. APONTAMENTOS. TESE DE SUPERFATURAMENTO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO À PARTE REQUERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DESTA CORTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM E TÉCNICA. DECOTE DE 30% DO VALOR AJUSTADO NO CONTRATO. RAZOABILIDADE. COMPENSAÇÃO COM OS DANOS MATERIAIS QUANTIFICADOS PELO EXPERT NO LAUDO PRODUZIDO. MULTA APLICADA PELO CREA. ATRIBUIÇÃO À RESPONSÁVEL TÉCNICA. AÇÃO MONITÓRIA CONEXA. CAUSA DEBENDI. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC.
1. Trata-se de danos materiais supostamente experimentados pela parte autora pela má-execução e superfaturamento de materiais relacionados ao “Contrato de Elaboração de Projeto, Acompanhamento e Administração da Execução da Obra” realizado em apartamento residencial, firmado entre os litigantes.
2. Ante a complexidade da matéria sob exame, especialmente na atribuição da distribuição probatória, o i. Juízo determinou a realização de perícia, além da própria determinação desta e. Corte Fracionária acerca do ônus da prova quanto à prova do superfaturamento à parte demandada, conforme Agravo de Instrumento no 0703286-2017.8.07.0000.
3. A respeito da prestação de contas, verifica-se constar no contrato a obrigação de ao final se apurar eventual saldo de compras, com a apresentação das notas fiscais e demais despesas, como forma de se averiguar a gestão realizada e se afastar eventual abuso praticado pelos contratantes.
4. A parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório de demonstrar “se os preços dos materiais constantes das notas e recibos estão de acordo com o mercado ou se foram superfaturados, considerando sua obrigação contratual de pesquisa e tomada de preços”, conforme disposição referida no Acórdão 1017653, do AGI no 0703286-2017.8.07.0000.
5. Ademais, o próprio Expert, no laudo apresentado, apontou a sua dificuldade em esclarecer detalhadamente o superfaturamento e elucidar as demais questões por fator imputável à ré contratada, seja pelo fato de a requerida não haver disponibilizado os projetos técnicos do imóvel ou mesmo o projeto base, seja por apresentar notas fiscais ilegíveis, motivo pelo qual, com respaldo no arts.373/375 do CPC, art.20 do CDC e arts.475/477 do CC, e o que consta dos autos, razoável o abatimento no percentual de 30% (trinta por cento), a título de superfaturamento.
6. Constando no laudo pericial a descrição e a quantificação dos serviços que devem ser corrigidos, ou refeitos em parte, que se apresentam defeituosos, o importe apontado também deve ser considerado como abatimento do valor final ajustado.
7. As multas aplicadas pelo CREA por irregularidades técnicas não observadas, devem ser atribuídas apenas à responsável técnica contratada, ante a sua exclusiva responsabilidade.
8. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
9. Comprovado o descumprimento contratual, ainda que parcial, da relação negocial que deu origem às cártulas e a ilegitimidade do débito referente ao serviço não prestado, não subsiste o direito creditório na forma em que postulado. Logo, mostra-se cabível o abatimento proporcional do pedido pretendido na ação monitória conexa à presente demanda.
10. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.